Tribunal: TJDFT
Processo: 0711415-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711415-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: HOSPITAL SANTA LUCIA S/A D E C I S Ã O Analisando as razões recursais (ID 45124177), denota-se que o agravo de instrumento é interposto contra a r. Decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de entrega da mídia física, contendo documentos, diretamente à Serventia do Juízo. Considerou Sua Excelência ser desnecessário, pois estes documentos estariam disponíveis por acesso ao link disponibilizado nos autos (ID 148626262). A r. decisão de ID 148626262 foi proferida no dia 06/02/2023 (segunda-feira), e a parte ora recorrente dela foi intimada no dia 07/02/2023 (terça-feira), consoante certidão de ID 26154514 (verificada por meio da aba de acesso aos expedientes do processo de origem), logo, iniciou-se o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte, que ocorreu em 08/02/2023 (quarta-feira). Desse modo, o prazo de recorrer escoou em 03/03/2023 (sexta-feira), de modo que é manifestamente intempestivo o agravo interposto somente dia 28/03/2023. Impende ressaltar que, muito embora a parte recorrente alegue que teria recorrido da decisão de ID 151357007, denota-se que referido pronunciamento judicial é tão somente um despacho, no qual Sua Excelência a quo apenas afirma já ter decidido a questão anteriormente, sem nenhum conteúdo decisório próprio. Registre-se que eventual pedido de reconsideração não suspende, tampouco interrompe o prazo para recurso. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator